Tribunal: TJBA
Processo: 8013385-50.2026.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013385-50.2026.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALANA CRISTINA NEVES DA SILVA MARQUES

Advogado(s)
:
LARISSA FERREIRA DE OLIVEIRA, CINTIA BISPO COSTA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. LEGITIMIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Alana Cristina Neves da Silva Marques contra sentença da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Obrigação de Fazer c/c Exibição de Documentos com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais ajuizada em face da Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de cumprimento de determinação judicial para apresentação de procuração com firma reconhecida. A parte apelante sustenta que a exigência não encontra amparo legal e viola prerrogativas da advocacia, requerendo a anulação da sentença e o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência judicial de apresentação de procuração com firma reconhecida configura obstáculo indevido ao direito de ação; e (ii) determinar se o descumprimento injustificado dessa determinação autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 139, III, do CPC confere ao magistrado o poder-dever de adotar medidas para garantir a adequada prestação jurisdicional, incluindo a exigência de documentos que assegurem a legitimidade da representação processual em casos de indícios de litigância predatória.

O STJ, no Tema Repetitivo nº 1.198, firmou tese no sentido da licitude da exigência de documentos complementares (como procuração atualizada, comprovante de residência e cópia de contrato), quando houver suspeitas de demandas massificadas propostas sem efetiva ciência da parte autora.

A ausência de apresentação da documentação exigida, apesar de regular intimação, configura descumprimento de ordem judicial relevante e justifica a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A prática de litigância predatória não se limita a demandas em massa, podendo se caracterizar em casos isolados, quando identificadas estratégias artificiais ou fraudulentas que atentam contra a dignidade da Justiça, conforme reconhecido por notas técnicas da CIJEBA, do NUCOF/TJBA e por atos normativos do CNJ.

A exigência de procuração com firma reconhecida, no caso concreto, insere-se no contexto de medidas voltadas à prevenção de abusos processuais e não representa violação às prerrogativas da advocacia ou cerceamento de acesso à Justiça.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8013385-50.2026.8.05.0001 , em que figuram, como apelante, ALANA CRISTINA NEVES DA SILVA MARQUES, e, como apelada, CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)